Tribunal: TJSP
Processo: 1037277-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
*AÇÃO REVISIONAL C.C. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA A MAIOR. Contrato de Seguro Ouro Vida Grupo Especial. Reajuste anual pelo IGP-M, além do reajuste por mudança de faixa etária. Segurado demandante que pleiteia a declaração de abusividade, por onerosidade excessiva, da cláusula de reajuste por mudança de faixa etária, com o expurgo a partir de maio de 2014 e determinação de reembolso a partir de

Ementa:
*AÇÃO REVISIONAL C.C. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA A MAIOR. Contrato de Seguro Ouro Vida Grupo Especial. Reajuste anual pelo IGP-M, além do reajuste por mudança de faixa etária. Segurado demandante que pleiteia a declaração de abusividade, por onerosidade excessiva, da cláusula de reajuste por mudança de faixa etária, com o expurgo a partir de maio de 2014 e determinação de reembolso a partir de maio de 2016, limitado ao prazo prescricional de um (1) ano. SENTENÇA de improcedência. RECURSO do autor que insiste no pedido inicial. EXAME: imposição de reajuste por mudança de faixa etária, com aumento significativo no valor do prêmio, que é abusiva. Aplicação do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Segurado que já contava mais de sessenta (60) anos quando da contratação, com vínculo contratual superior a dezessete (17) anos. Pretensão de restituição que, no caso, se submete ao prazo prescricional anual previsto no artigo 206, §1o, inciso II, do Código Civil. Valor pago a maior, a ser calculado na fase de liquidação da sentença, para a devolução do montante não atingido pelo prazo prescricional de um (1) ano da data do ajuizamento da Ação, acrescido de correção monetária contada de cada desembolso e de juros de mora contados da citação. Seguradora ré que deve arcar com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos aos Patronos do autor, que são arbitrados em vinte por cento (20%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*